Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1000700-44.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADA: BANCO DO BRASIL S/A
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REPRODUÇÃO DOS TERMOS DO RECURSO ORIGINÁRIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Reexaminando os autos e os argumentos apresentados pela parte agravante, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão impugnada, pelo que o recurso não merece o almejado acolhimento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000700-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARISSA MEYER BARRETO - CPF: 412.000.858-41 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), SIMONE ZAIZE DE OLIVEIRA - CPF: 152.913.738-14 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REPRODUÇÃO DOS TERMOS DO RECURSO ORIGINÁRIO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Reexaminando os autos e os argumentos apresentados pela parte agravante, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão impugnada, pelo que o recurso não merece o almejado acolhimento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No
1000700-44.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

TAUÁ BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADA:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
TAUÁ BIODIESEL LTDA
contra decisão monocrática desta Magistrada (Id 97785990), que rejeitou embargos declaratórios opostos contra
decisum
que não conheceu do recurso de instrumento interposto pela ora agravante, em virtude da perda superveniente do objeto, face a prolação de sentença na origem.

Em suas razões recursais, a agravante assevera que a sentença proferida na origem contém vícios de
error in judicando
e
error in procedendo
, uma vez que não observou a interposição do recurso de agravo de instrumento pela mesma, culminando, assim, na oposição de embargos de declaração que se encontra pendente de julgamento na primeira instância.

Sustenta que a decisão deve ser reconsiderada ao menos para que se aguarde o julgamento dos embargos de declaração opostos na origem, haja vista que certamente haverá a reforma da r. sentença.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reconsiderar as decisões monocráticas proferidas tanto em agravo de instrumento quanto em sede embargos de declaração, pois tiveram por base a suposta perda do objeto, o que não subsiste (Id 102141974).

O agravado apresentou sua contraminuta, sustentando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em face da aplicabilidade do princípio da dialeticidade, ao argumento de que a agravante simplesmente reproduziu a mesma tese nas manifestações anteriores, e, no mérito, requer a manutenção da decisão. Ao final, pugna pela fixação de honorários sucumbências, nos termos do artigo 85, §11 do CPC (Id 102586488).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
TAUÁ BIODIESEL LTDA
contra decisão monocrática proferido nos autos dos embargos de declaração que foram rejeitados, mantendo-se a decisão anterior que não conheceu do instrumento interposto pera ora agravante, ante a perda do objeto.

Para tanto, alega que as decisões proferidas tanto em agravo de instrumento quanto em sede embargos de declaração devem ser reconsideradas, pois tiveram por base a suposta perda do objeto, o que não subsiste, dada a oposição de embargos de declaração no primeiro grau, pendente de análise.

Pois bem. De acordo com a expressa dicção do artigo 1.021 do CPC, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno, confira:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

Na hipótese, a agravante não se insurgiu expressamente contra o fundamento do julgamento, ou seja, não demonstrou que o entendimento dito dominante de fato não é, o que poderia eventualmente ter feito mediante indicação de julgados que infirmassem a decisão agravada. Contudo, preferiu reiterar as mesmas razões da apelação.

Assim sendo,
reexaminando os autos e os argumentos apresentados pelo recorrente, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão impugnada.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
– MERA ALTERAÇÃO DE ERRO MATERIAL (DIGITAÇÃO) SEM MODIFICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que se reconheça o erro material (digitação) em relação à quitação da dívida e à existência de inscrições anteriores, há que ser mantida a decisão monocrática recorrida. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento monocraticamente ao recurso de apelação com base no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, ante a inexistência dos requisitos aptos a gerar direito à indenização pela alegada inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.”
(TJMT Agravo Interno 0000369-96.2016.8.11.0051 – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 05/06/2019, Publicado no DJE em 13/06/2019)

Apenas a título de esclarecimento, reforço que a mera oposição de embargos declaratórios na origem, por si só, não tem o condão de alterar o resultado do
decisum
agravado, sobretudo porque, no caso concreto, não fora minimamente demonstrado o estado caótico aventado, capaz de autorizar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita a seu favor, não justificando para essa finalidade a mera condição de recuperanda, como, aliás, serviu de amparo quando o indeferimento da tutela recursal pretendida, conforme decisão de Id 77731495.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021